Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720344-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO D E C I S Ã O Trata-se Embargos de Declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da decisão de ID 36635004 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Embargos de Declaração opostos no ID 36966819 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão concedeu o efeito suspensivo ao recurso, mas foi omissão quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando a inclusão, desde já, dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão indicada. É o relatório. Decido. Conheço em parte dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Destaco, inicialmente, que nos termos do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática, serão decididos monocraticamente. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado pela parte: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Com razão a parte. Analisando os pedidos feitos no Agravo de Instrumento, verifica-se ter sido feito pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Transcrevo: Ante o exposto, requer: a) A suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja determinada a inclusão dos dados dos devedores nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD; A decisão, por sua vez, somente concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Assim, considerando a fundamentação já desposada na decisão de ID 36635004, sano a omissão, e concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão e CONCEDER o efeito suspensivo ativo para determinar que sejam incluídos os nomes dos executados, ora agravados, nos cadastros de inadimplentes. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado para cumprimento dessa decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 11:45:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador